Tribunal: STF
Processo: Rcl 39438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 2):
    Data máxima venia, a reclamante não se conforma com a respeitável decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que interposto em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão da Corte Superior Trabalhista violou os arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal.
    O C. TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, motivo pelo qual foi interposto Agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1042 do CPC.
    Contudo, para total surpresa da reclamante, ao invés de determinar o processamento do agravo e a sua remessa a este C. STF, como previsto no artigo 1042, § 4º, do CPF, o C. TST recebeu o agravo de decisão denegatório como agravo interno e negou-lhe provimento e, ainda, condenou a reclamante no pagamento de multa, a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa.
    Portanto, como se verifica, o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4/5):
    Este Supremo Tribunal já pacificou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.
    (…)
    Portanto, não há dúvidas de que, ao deixar de remeter os autos para apreciação do recurso extraordinário, o C. TST usurpou a competência deste C. STF, único órgão competente para fazê-lo.
    Em relação à alegada ausência de repercussão geral por supostamente se tratar de questão ligada aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, ao contrário do afirmado pelo C. TST, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas sim pretende-se a análise de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, em total prejuízo da trabalhadora, o que deve ser corrigido por esta mais alta Corte de Justiça do país.
    Acrescenta, por fim, que (fl. 5): “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto.”
    Requer, ao final, a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0012106-50.2014.5.18.0010 (fl. 10).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 4, fls. 1/4), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:
    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente